Tribunal: TJES
Processo: 5000370-63.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000370-63.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ADEMIR JOSE DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO DO CONSUMIDOR – FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. O enunciado nº479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
. Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos. Outrossim, o mesmo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº1.846.649, também sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1.061) fixou o entendimento de que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”

2. Ciente, pois, do ônus probatório que lhe competia, e com diversos meios de prova ao seu alcance, optou o apelante por se limitar a tão somente juntar aos autos o contrato impugnado – de modo intempestivo, apenas já nesta instância recursal, e ignorando que referido documento já havia sido apresentado pelo próprio autor junto com a exordial –, que, por si só, não se presta a comprovar a regularidade da assinatura aposta, pois,
“ainda que tenha juntado o contrato de empréstimo consignado, a mera aparência visual entre a assinatura dos contratos juntados, com aquela aposta no documento da apelada não é suficiente para afastar a possibilidade de ter ocorrido fraude”
(TJ/ES. Apelação Cível nº5005755-53.2021.8.08.0011. Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Publicação: 21/02/24).

3. Destarte, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato ora em discussão. Nesse tocante, contudo, importa mencionar que nenhum valor foi efetivamente pago pelo apelado, de modo que não houve condenação indenizatória de cunho material, muito embora o banco apelante, de modo completamente desconexo da realidade destes autos, tenha pleiteado em seu recurso a improcedência do pedido de repetição de indébito – jamais pleiteado pelo autor. Do mesmo modo, também não há que se falar em devolução, pelo apelado, de valores creditados em sua conta, uma vez que não houve transferência de qualquer quantia.

4. Na hipótese em comento, tem-se que, ante a inscrição indevida do apelado em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, ou seja, é presumido e ocorre a partir da própria prática do ato, conforme entendimento pacificado da jurisprudência pátria. O valor fixado pelo juízo a quo em R$2.000,00 (dois mil reais) também se revela modesto e proporcional, não havendo que se falar em excesso ou em enriquecimento ilícito.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000370-63.2024.8.08.0062

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO:
ADEMIR JOSÉ DOS SANTOS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenizatória por Danos Morais” ajuizada por

ADEMIR JOSÉ DOS SANTOS
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,
colimando a anulação do contrato de empréstimo celebrado, alegadamente, sem a sua anuência, mediante fraude, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Narra a exordial que ao tentar realizar uma compra, o autor foi surpreendido com uma recusa em razão da existência de dívida negativada em seu nome.

Ao diligenciar junto ao PROCON, descobriu que o débito era decorrente de um contrato de empréstimo celebrado junto ao banco requerido, contrato esse, contudo, que alega jamais ter firmado, impugnando, inclusive, a própria assinatura constante do documento.

Após o regular trâmite processual, o juízo de piso julgou procedentes os pedidos iniciais para a)
“declarar
a inexistência do débito no valor de R$ 245,78 (duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos), referente ao contrato de nº 01 0052 215726 H”
e b)
“condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.

Irresignado, o banco apelante interpôs este recurso e, nas suas razões de Id 12142308 sustenta, em síntese, que:
I)
por meio do contrato celebrado, o apelado efetuou empréstimo no valor de R$2.130,00 (dois mil cento e trinta reais), a ser quitado em 13 (treze) parcelas de R$289,60 (duzentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos);
II)
referido contrato foi assinado e o valor devidamente creditado na conta do apelado, de modo que não há que se falar em qualquer irregularidade;
III)
caso mantida a obrigação de devolução das parcelas descontadas, essa deve ocorrer de forma simples, e não dobrada, tendo em vista a ausência de má-fé;
IV)
inexiste ato ilícito apto a ensejar a condenação ao pagamento de danos morais, que, caso mantida, deve ser reduzida;
V
)
deve ser restabelecido o
status quo ante
, com a determinação de devolução dos valores creditados na conta do apelado.

Pois bem. De início, pontuo que não bastasse a expressa previsão legal (art.3º, §2º), a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de entender plenamente cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula nº297 do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Destarte, estabelece o art.6º, VIII, do referido diploma, como direito básico do consumidor,
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

In casu,
além da verossimilhança das alegações autorais, tendo em vista a notória ocorrência de fraudes relacionadas à contratação de empréstimos, e de tratar-se o autor, ora apelado, de pessoa idosa, tem-se também por evidente a hipossuficiência técnica deste, sobretudo perante a instituição bancária que, por certo, possui melhores condições de demonstrar a idoneidade da contratação realizada, bem como a segurança dos sistemas e canais de serviço que oferta aos clientes.

Desse modo, e considerando que o juízo de piso, em suas decisões de Id 12142295 e Id 12142305, já procedeu a inversão do ônus prova – contra a qual não se insurgiu o ora apelante à época –, tem-se que competiria a este a comprovação de que o apelado efetivamente solicitou o empréstimo questionado.

Posto isso, tem-se que,
in casu,
o autor alega não ter celebrado qualquer contrato de empréstimo junto ao banco requerido, não reconhecendo, portanto, o documento contratual de Id 12142289, bem como afirma não ter recebido qualquer quantia relativa a suposta operação, o que indicaria aparente fraude perpetrada por terceiros.

Em sendo assim, é de se ressaltar que o enunciado nº 479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

De igual modo, também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros,
inclusive na contratação de empréstimos
,
conforme se depreende da tese nessa oportunidade fixada:

“
As instituições bancárias respondem objetivamente
pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
-,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”.
(STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.197.929/PR. 2010/0111325-0. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. Julgamento em: 24/08/1. DJe: 12/09/11). (grifo nosso)

Outrossim, o mesmo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº1.846.649, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1.061) fixou também o entendimento de que
“
n
a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”

Competia, portanto, ao banco requerido a comprovação da higidez da contratação, o que poderia ter sido demonstrado com a perícia grafotécnica que, contudo,
não foi
sequer
solicitada pelo apelante
, mesmo lhe tendo sido expressamente oportunizado (decisão Id 12142305), ou, ainda, por meio da apresentação de filmagens dos sistemas de segurança que demonstrassem que o apelado esteve de fato na agência bancária e realizou a contratação do empréstimo.

Insta frisar, ainda,
que o banco não logrou comprovar nem mesmo a transferência ou pagamento de qualquer valor ao apelado
, o que poderia ser facilmente demonstrado pela apresentação de recibos, extratos ou comprovantes de transferência.

Ciente, pois, do ônus probatório que lhe competia, e com diversos meios de prova ao seu alcance, optou o apelante por se limitar a tão somente juntar aos autos o contrato impugnado – de modo intempestivo, apenas já nesta instância recursal, e ignorando que referido documento já havia sido apresentado pelo próprio autor junto com a exordial (Id 12142289) –, que, por si só, não se presta a comprovar a regularidade da assinatura aposta, pois,
“
ainda que tenha juntado o contrato de empréstimo consignado, a mera aparência visual entre a assinatura dos contratos juntados, com aquela aposta no documento da apelada não é suficiente para afastar a possibilidade de ter ocorrido fraude”
(TJ/ES. Apelação Cível nº5005755-53.2021.8.08.0011. Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Publicação: 21/02/24).

Correta, portanto, a conclusão adotada pelo juízo de origem acerca do reconhecimento da inexistência do débito oriundo do empréstimo em questão.

Destarte, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato ora em discussão. Nesse tocante, contudo, importa mencionar que nenhum valor foi efetivamente pago pelo apelado,
de modo que não houve condenação indenizatória de cunho material
, muito embora o banco apelante, de modo completamente desconexo da realidade destes autos, tenha pleiteado em seu recurso a improcedência do pedido de repetição de indébito – jamais pleiteado pelo autor.

Do mesmo modo, também não há que se falar em devolução, pelo apelado, de valores creditados em sua conta, uma vez que não houve transferência de qualquer quantia.

Em relação ao dano moral, por sua vez, faz-se imperioso salientar que não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

Nada obstante, no caso em comento, tem-se que, ante a inscrição indevida do apelado em cadastro de inadimplentes (Id 12142285), o dano moral se configura
in re ipsa
, ou seja, é presumido e ocorre a partir da própria prática do ato, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes deste e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE CARTÃO DE CRÉDITO DO BANCO INTER SA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE E CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO OU INSTRUMENTO JURÍDICO NÃO EXIBIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 da Lei nº 8.078/90, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo, o que não se demonstrou na hipótese, tendo em vista que o banco apelante não exibiu nenhum instrumento jurídico, seja relativo à alegada abertura de conta-corrente, tampouco relativo à contratação ou solicitação pelo apelado, de cartão de crédito, mediante documentos físicos ou digitais.

2. O c. STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação.

3. Quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de indenização por dano moral mantido, tendo havido adequada consideração ao cenário descortinado, à situação econômica das partes - a considerar que se trata de banco digital em largo crescimento-, gravidade da conduta e grande repercussão na vida do lesado que comprovou ter tido negócios jurídicos prejudicados em razão de indevidas negativações pelo banco.

4. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação nº5001088-87.2022.8.08.0011. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 28/06/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEM CONTRATO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme se infere dos autos, a parte ora apelante não se desincumbiu do ônus da prova, pois deixou de apresentar documento capaz de comprovar a contratação.

2. Não se pode admitir que os documentos apresentados comprovem a contratação, notadamente por se tratar de prova produzida de forma unilateral, sem qualquer assinatura que demonstre a anuência da apelada ou, ainda, o reconhecimento da suposta dívida.

3. Assim, diante da ausência do instrumento contratual devidamente assinado ou de até mesmo outra prova inequívoca de anuência, não é viável reconhecer como válida a contratação e, consequentemente, a negativação em razão de supostos débitos dela advindos.

4. A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação.

5. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5004259-52.2022.8.08.0011. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Carlos Simões Fonseca. Data de Publicação: 24/04/24). (grifo nosso)

O valor fixado pelo juízo a quo em R$2.000,00 (dois mil reais) também se revela modesto e proporcional, não havendo que se falar em excesso ou em enriquecimento ilícito.

Por fim, faz-se imperioso pontuar que incabível a majoração do
quantum
indenizatório pleiteada pelo apelado tão somente
em suas contrarrazões
, uma vez que, para tanto, deveria a parte ter interposto o competente recurso de Apelação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais (art.85, §11, CPC), posto que já fixados no patamar máximo legal.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.